Tribunal: TJSP
Processo: 2121500-72.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Corretagem
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação rescisória de sentença – Requisitos de admissibilidade – Não preenchimento – Ausência de depósito integral da importância de 5% sobre o valor da causa – Intimação para tanto - Não atendimento - Indeferimento da inicial – Cabimento – Aplicação do art. 968, §3o, do CPC.

Ação extinta, sem resolução do mérito.